Tribunal: TJSP
Processo: 0203819-40.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ção da sua aposentadoria, mediante pagamento da diferença entre a contribuição recolhida e aquela efetivamente devida, se as verbas salariais tivessem sido todas pagas durante a vigência do contrato de trabalho.
- Reconhecimento do direito do autor ao recebimento de verbas trabalhistas, pela Justiça do Trabalho, tem reflexo no valor da complementação da aposentadoria. Inexistência de pagamento oportuno de verbas que deveriam integrar a remuneração na vigência do contrato de trabalho determinou o recolhimento do salário-real-de-participação em valor inferior ao efetivamente devido e, consequentemente, a redução do salário-real-de-benefício. Complementação devida, devendo, em contrapartida, ser pago o seu custeio pelo empregador-patrocinador e pelo autor-participante - Julgamento de acordo com tese definida nos autos do recurso especial no 1.312.736, de lavra do Ministro Relator Antonio Carlos Ferreira, cujo tema foi afetado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 955).
- Honorários advocatícios convencionais integram as perdas e danos do vencedor, cuja disciplina ampara-se nos princípios da causalidade e da restituição integral de seu prejuízo – Contudo, posição firmada pelo STJ no sentido de que tal remuneração não integra a indenização civil, impede o ressarcimento – Pedido parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0203819-40.2009.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:
- Previdência Privada – Legitimidade passiva da patrocinadora do sistema de previdência privada discutido nos autos, considerando que o autor pretende que a ela seja imposta, por ser sua antiga empregadora (ou sucessora da) e patrocinadora do sistema de previdência privada, a obrigação de custear a complementação da sua aposentadoria, mediante pagamento da diferença entre a contribuição

Ementa:
- Previdência Privada – Legitimidade passiva da patrocinadora do sistema de previdência privada discutido nos autos, considerando que o autor pretende que a ela seja imposta, por ser sua antiga empregadora (ou sucessora da) e patrocinadora do sistema de previdência privada, a obrigação de custear a complementação da sua aposentadoria, mediante pagamento da diferença entre a contribuição recolhida e aquela efetivamente devida, se as verbas salariais tivessem sido todas pagas durante a vigência do contrato de trabalho.
- Reconhecimento do direito do autor ao recebimento de verbas trabalhistas, pela Justiça do Trabalho, tem reflexo no valor da complementação da aposentadoria. Inexistência de pagamento oportuno de verbas que deveriam integrar a remuneração na vigência do contrato de trabalho determinou o recolhimento do salário-real-de-participação em valor inferior ao efetivamente devido e, consequentemente, a redução do salário-real-de-benefício. Complementação devida, devendo, em contrapartida, ser pago o seu custeio pelo empregador-patrocinador e pelo autor-participante - Julgamento de acordo com tese definida nos autos do recurso especial no 1.312.736, de lavra do Ministro Relator Antonio Carlos Ferreira, cujo tema foi afetado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 955).
- Honorários advocatícios convencionais integram as perdas e danos do vencedor, cuja disciplina ampara-se nos princípios da causalidade e da restituição integral de seu prejuízo – Contudo, posição firmada pelo STJ no sentido de que tal remuneração não integra a indenização civil, impede o ressarcimento – Pedido parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.